Tribunal: TJES
Processo: 0011223-55.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011223-55.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMEC SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5001443-68.2016.8.08.0024

APELANTES: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/1980. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e por COMEC Serviços e Transportes Ltda. contra sentença que, em execução fiscal ajuizada pelo ente municipal contra a empresa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, deixou de fixar honorários advocatícios em favor da executada e condenou o Município ao pagamento das custas processuais. O Município pediu o reconhecimento da isenção de custas, com base no art. 39 da Lei nº 6.830/1980. A executada pediu a fixação de honorários na execução fiscal, em cumulação com aqueles arbitrados nos embargos à execução, com fundamento nos Temas 587 e 1.076 do STJ e no § 3º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município exequente goza de isenção para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais finais em execução fiscal; e (ii) estabelecer se cabe a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, respeitados os limites legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município não integra o rol de isentos da Lei Estadual nº 9.974/2013, e a Lei nº 6.830/1980 não afasta taxa estadual relativa a custas processuais, diante da vedação de isenções heterônomas prevista no inciso III do art. 151 do CTN.

O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 dispensa a Fazenda Pública do adiantamento de custas relativas ao ato citatório, conforme Tema 1.054 do STJ, mas não exclui o recolhimento das custas ao final da demanda quando vencida.

O Tema 202 do STJ trata do adiantamento de valores para expedição de ofício a cartório extrajudicial, razão pela qual não incide sobre a condenação do Município vencido ao pagamento de custas finais.

O Tribunal Pleno, no IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000, diferenciou custas processuais prévias e despesas processuais, aplicando o art. 39 da Lei nº 6.830/1980 apenas às primeiras e a Súmula nº 190/STJ às despesas processuais.

A execução fiscal e os embargos à execução constituem ações autônomas, e a jurisprudência do STJ admite a cumulação de honorários advocatícios em ações conexas quando respeitados os limites percentuais e parâmetros legais.

A sentença dos embargos à execução nº 0017464-11.2016.8.08.0347 arbitrou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas a autonomia do feito executivo autoriza a fixação de honorários também na execução fiscal.

A reforma da sentença e a sucumbência total do Município de Vitória justificam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 11% sobre o valor atualizado das CDAs anuladas, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso de COMEC Serviços e Transportes Ltda. provido.

Tese de julgamento
:

O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 não isenta Município exequente vencido do pagamento de custas processuais finais quando ausente previsão na legislação estadual.

A vedação de isenção heterônoma impede que lei federal afaste taxa estadual relativa a custas processuais.

A execução fiscal e os embargos à execução constituem ações autônomas, com possibilidade de cumulação de honorários advocatícios, respeitados os limites legais.

A sucumbência total do Município autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, §§ 2º, 3º, 10 e 11 do art. 85, art. 90 e inciso VI do art. 485; CTN, inciso III do art. 151; Lei nº 6.830/1980, art. 39; Lei Estadual nº 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.858.965/SP, Tema 1.054; STJ, REsp nº 1.107.543/SP, Tema 202; Súmula nº 190/STJ; TJES, IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000; TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 18.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.248.739/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2023; TJES, AC nº 5001552-82.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, publ. 13.06.2025; TJES, AI nº 5002651-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001443-68.2016.8.08.0024

APELANTES: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra
COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da executada e condenou o Município ao pagamento das custas processuais.

Em atenção às matérias aventadas em cada apelo, passo ao seu exame em separado.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada no capítulo referente ao que impôs ao ente municipal ao pagamento de custas processuais, devendo ser observado que o art. 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, sem distinção entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios .

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer a isenção do MUNICÍPIO DE VITÓRIA quanto ao pagamento das custas processuais.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que é o caso de
não provimento do recurso
.

A questão posta a exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais finais.

Na hipótese, a r. sentença recorrida condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais finais.

Nesse ponto, tem-se que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais), nos termos do art. 151, III, do CTN (
é vedado à União instituir isenções de tributos da competências dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
).

Destaco, por oportuno, a inaplicabilidade da
ratio decidendi
firmada no RESP nº 1.858.965/SP (Tema 1.054 - STJ) delimitou a seguinte controvérsia: “
Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas

postais referentes ao ato citatório
, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
.” fixando a seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80,
a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório
, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Igualmente, o caso em exame também não se amolda aos fundamentos determinantes do RESP. de nº 1.107.543/ SP (Tema 202, STJ) pois a que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos foi
“(...) referente à
obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada
.
” sendo firmada a seguinte tese: “
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final
.”, não se relacionando, portanto, à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais remanescentes quando vencida.

Destaco, ademais, que o Tribunal Pleno, analisando a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“4- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”.

Portanto, a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Inclusive tal posicionamento restou sufragado pela Egrégia 1ª Câmara Cível com técnica de julgamento estendido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO –
ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada.

2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.

3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ
.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 18/10/2022).

Ante o exposto, considerando que a isenção prevista na Lei Federal não se estende às custas finais devidas ao Estado quando a Fazenda Municipal resta vencida, e em consonância com o entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores, nego provimento ao recurso do Município, mantendo incólume a sentença no que tange ao pagamento das custas processuais.

DO RECURSO DA COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que a sentença extinguiu a execução, mas deixou de fixar honorários em favor da executada, ao fundamento de que os honorários arbitrados nos embargos abrangeriam ambas as ações.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de arbitrar honorários sucumbenciais na forma dos Temas 587 e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o art. 85, § 3º, do CPC.

Pois bem.

De início, convém destacar que de acordo com entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas como na hipótese dos autos, que se trata de execução fiscal e embargos à execução. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas.

II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória).
Precedentes.

III. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE. CABIMENTO.

1.
A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes.

2. Na fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e da causalidade não são incompatíveis, mas complementares entre si, adotando o princípio da causalidade caráter subsidiário ao primeiro e considerando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma consequência objetiva da extinção do processo. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de a execução fiscal não ter sido extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos como consequência objetiva da sentença extintiva, com fundamento no princípio da causalidade, assumindo o ônus aquele que tenha dado causa à ação.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CUMULATIVA COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no tema repetitivo 587, admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ações autônomas relacionadas à execução fiscal, desde que respeitado o limite de 20% previsto no §3º do art. 85 do CPC. 4. A sentença recorrida reconheceu o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução fiscal, mas, ao extinguir a execução por satisfação do crédito, deixou de fixar honorários na ação executiva, contrariando o entendimento vinculante do STJ. 5.
Inexistindo sentença una e sendo autônomas as demandas executiva e de embargos, mostra-se devida a fixação de honorários em ambas, observando-se o teto legal.
6. No caso concreto, os honorários nos embargos foram fixados em 12% sobre o valor da causa, havendo margem para fixação complementar de 8% na execução fiscal, totalizando o limite de 20%. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal e nos embargos à execução fiscal, desde que respeitado o limite de 20% previsto no § 3º do art. 85 do CPC. 2. A inexistência de sentença una e a autonomia processual das ações justificam a fixação autônoma da verba honorária. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, e 927, III; CTN, art. 156, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos ERESP nº 1327129/RS, corte especial, j. 27.09.2017; TJES, apciv nº 0001780-70.2016.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2023. (TJES; AC 5001552-82.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDUÇÃO RELEVANTE DO VALOR EXECUTADO – VERBA HONORÁRIA – CUMULAÇÃO DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO MÁXIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR EXECUTADO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não consignada expressamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a reciprocidade decorre implicitamente da conclusão alcançada por este egrégio Tribunal de Justiça a partir do parcial provimento do apelo da agravante, impondo-se, no caso concreto, a distribuição igualitária dos ônus. 2.
Em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo
[...]. (Data: 28/Mar/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5002651-86.2021.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Honorários Advocatícios).

Desse modo, assiste razão à recorrente quanto à necessidade de fixar honorários na execução fiscal, já que se trata de ação distinta, devendo ser fixada a verba honorária de acordo com a sucumbência.

No caso, a sentença que encerrou os embargos à execução (processo nº 0017464-11.2016.8.08.0347) arbitrou os honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, deve ser reformada a sentença a fim de condenar o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no bojo da execução fiscal, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

CONCLUSÃO

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Considerando a reforma da sentença e a consequente sucumbência total do Município de Vitória, condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 11% sobre o valor atualizado das CDA’s anuladas, atendendo aos comandos dos §§ 2º 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por COMEC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Outrossim, diante da reforma da r. sentença e da consequente sucumbência total do ente municipal, CONDENAR o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado das CDA’s anuladas, em estrita observância aos comandos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.